Tribunal: TJMT
Processo: 1013861-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N°. 1013861-92.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: FERNANDO JOSE SEMPIO BORGES FILHO
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
1. Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante, peticionou às fls.110-id.n. 51921454, requerendo o cumprimento dos efeitos patrimoniais da decisão concessiva de ordem, buscando a aplicação de efeito “ex tunc” até a data do primeiro ato ilegal, tomando-se em consideração, o descaso em nomear o impetrante aprovado dentro do número de vagas.
2. Com efeito, observo que o mandado de segurança não é o meio adequado para pleitear o cumprimento dos efeitos patrimoniais da decisão concessiva de ordem, buscando a aplicação de efeito “ex tunc” até a data do primeiro ato ilegal, uma vez que não substitui a ação de cobrança.
3. Neste sentido, aliás, a Súmula 269, do STF, preconiza que:
“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”, e, de igual forma, a Súmula 271, também daquela Suprema Corte, dispõe que a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação à período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”
Ainda:
"Súmula 271: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria."
4. Ante o exposto, indefiro pedido de pagamento dos efeitos patrimoniais por descumprimento da decisão concessiva de ordem (fls.110-id.n. 51921454), uma vez que ação mandamental não é a via adequada para vindicar o pagamento de astreintes eventualmente devidas, o que deve ser realizado por meio das vias processuais próprias.
5. Com essas considerações, diante da desnecessidade de adoção de qualquer medida executiva, determino o arquivamento dos autos, devendo a Secretaria da Turma realizar as baixas e anotações de estilo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, as devidas providências, arquivem-se os autos.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora